Tribunal: TJPA
Processo: 0010246-15.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010246-15.2016.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIOGO DIAS DOS SANTOS, GOIAS TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA RESSARCIR PAGAMENTO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA. PAGAMENTO COMPROVADO ATRAVÉS DA JUNTADA DE DIVERSOS DAE – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 86 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, no qual sustenta que não é devido ao recorrido restituição de valores pagos para liberação de mercadorias, argumentou ainda não ser o caso de aplicação de sucumbência recíproca, devendo a condenação em honorários advocatícios e custas processuais ser de inteira responsabilidade do autor/agravado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

O caso em exame consiste em verificar se o autor/agravado comprovou o pagamento de valores com o intuito de liberar suas mercadorias que foram apreendidas pelo Estado do Pará, bem como verificar se o pagamento de custas e honorários advocatícios são de total responsabilidade do recorrido.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Observa-se no caso, que foram juntados nos autos diversos DAE – Documento de Arrecadação Estadual (ID. 7513361 e ID. 7513361), que demonstram que o autor/agravado realizou pagamentos com o intuito de ter liberada suas mercadorias que foram apreendidas indevidamente.

4.

No que tange aos honorários advocatícios e custas processuais, verifica-se ser de aplicação da sucumbência recíproca, pois a sentença de 1º Grau, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nesse caso, os honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme caput do art. 86 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO:

5.

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, interposto pelo Estado do Pará em desfavor de Diogo Dias Dos Santos e Goiás Tecido E Confecções Ltda – Me., nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário, movido contra Decisão Monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração.

Em síntese, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, para declarar indevida retenção de mercadorias e condenar o Estado a pagar os valores por ele pagos para liberar as mercadorias.

Aduziu que, a administração pública possui o direito de realizar cobranças de débitos tributários, bem como realizar apreensão de mercadorias, sem que seja considerado sanção administrativa, requereu ainda a aplicação de percentuais idênticos na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em Decisão Monocrática, foi conhecido o recurso de Apelação, sendo negado provimento.

Inconformado, o apelante opôs Embargos de Declaração alegando existência de omissão no que se refere ao reconhecimento do pagamento do crédito tributário para liberação de mercadorias, afirmando que não há nos autos comprovação do pagamento, bem como inexiste obrigação do Estado de ressarcir os valores pagos pelo autor/embargado. Assim, requereu o provimento dos embargos de declaração.

Em Decisão Monocrática, houve a rejeição dos Aclaratórios.

Contra esta Decisão, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno alegando em suas razões recursais I. Inexistência de prova nos autos que o recorrido teria pagado o valor de R$ 3.674,84 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para liberar suas mercadorias, afirma que há apenas comprovação do pagamento de R$ 382,64 (trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). II. Sustenta por fim que a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários deve ser de inteira responsabilidade da parte agravada, com fulcro no parágrafo único do art. 86 do CPC. Assim, requer o provimento do agravo interno.

Em contrarrazões, a parte agravada alega que o recorrente repete os mesmos argumentos já apresentados em recursos anteriores, requerendo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O agravante defende que não é devido ao autor/agravado o valor de R$ 3.674,84 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), pois supostamente não há nos autos comprovação deste pagamento, havendo apenas a comprovação do pagamento do valor de R$ 382,64 (trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Pois bem, entendo que não merece prosperar a alegação do agravante, pois em análise aos autos, verifica-se que foi juntado no processo diversos
DAE – Documento de Arrecadação Estadual (ID. 7513361 e ID. 7513361),
que demonstra o pagamento realizado pelo autor/agravado para fins de liberação de sua mercadoria, que foi apreendida indevidamente, uma vez que, o débito tributário cobrado pelo Estado, foi declarado inexistente na ação de Execução Fiscal nº 0000578-64.2011.814.0039. No entanto, mesmo diante dessa declaração, o contribuinte teve seu nome negativado e se viu compelido a quitar o crédito tributário para conseguir a liberação das mercadorias e do veículo que as transportava.

No que se refere a alegação da não aplicação de honorários sucumbenciais, no qual o recorrente alega que a obrigação de pagar honorários e custas processuais deve ser unicamente do recorrido, verifico que não merece amparo a pretensão do agravante, pois quando os litigantes forem em parte vencidos e vencedores, as despesas deverão ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, no caso, ora, em análise ambas as partes fazem jus aos honorários sucumbenciais, haja vista, que a sentença proferida pelo juízo do 1º Grau julgou procedente em parte o pleito autoral, segundo o que dispõe o
caput
do art. 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência desta corte de justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS RECÍPROCO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 85 E 98, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1. (...)

2. (...)

3
. o art. 86 do CPC, determina que quando os litigantes forem em parte, vencedor e vencido, as despesas deverão ser distribuídas proporcionalmente entre eles, o que é verificado no caso em análise, haja vista, que os pedidos pleiteados pela embargada, foram acolhidos parcialmente.

4. Ademais, a recorrida é beneficiaria da justiça gratuita, nesses casos, a obrigação pelas despesas ficará suspensa, podendo ser executada, após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que as certificou, se ficar demonstrado a capacidade financeira do beneficiário, de acordo com §3º do art. 98 do CPC.

5. Pelo exposto, entendo ser aplicável as partes, fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recíproco, cuja definição percentual será definida na fase de liquidação de sentença, de acordo com determinação da sentença de primeiro grau, estando suspensa a obrigação para a embargada, em razão de ser beneficiaria da justiça gratuita, nos termos dos arts. 86 e 98, §3º do CPC.

6. Recurso conhecido e provido, apenas para determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo mantido todos os demais termos do Acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0820460-51.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2021)
(grifado)

Desse modo, mantenho integralmente a Decisão Monocrática agravada.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025